Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701790-95.2022.8.07.0014 RECORRENTE: WANDERSON BESERRA GUEDES BANTIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. USO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE FACA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de extorsão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. 3. Não há falar em atipicidade da conduta que se enquadra no tipo de extorsão, uma vez que, além de ser possível que a ameaça de dano recaia sobre o bem subtraído, também houve ameaça de divulgação de dados / informações íntimas da vítima constantes no aparelho celular subtraído. 4. Não é possível a aplicação do princípio da consunção, uma vez que, embora os crimes de roubo e extorsão tenham sido praticados em um mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, resultaram de desígnios autônomos, além do fato de terem sido praticados em momentos distintos. Da mesma forma, incabível a aplicação do concurso formal entre os crimes. 5. Havendo prova suficiente do emprego de uma faca para ameaçar a vítima durante o roubo, improcede o pedido de decote da majorante. 6. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão, sendo dispensável a perícia do instrumento para a incidência da majorante. 7. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação e, em atenção ao princípio in dubio pro reo, defende a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, entendo que restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria dos crimes de roubo e extorsão, em especial pelo depoimento da vítima, que foi corroborado pelas circunstâncias da prisão em flagrante do réu e pelo depoimento das demais testemunhas ouvidas em Juízo” (ID. 55243481). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016